Tribunal: STF
Processo: RE 1570044
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa : TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA DE PREPARO/COMÉRCIO DE ALIMENTOS. COMISSÃO DE PLATAFORMA DIGITAL DE DELIVERY. EXCLUSÃO DA RECEITA BRUTA DA EMPRESA CONTRATANTE. BASE DE CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INSUMO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Apelação interposta por Forneria 1121RN Restaurante LTDA em face de r. sentença proferida pelo MM. Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, por meio da qual, em sede de mandado de segurança, denegou a ordem que visava à exclusão do percentual de 16,79%, referente à comissão retida por plataforma de delivery , da base de cálculo do Simples Nacional, regime optado pela impetrante.



    2. Recurso de apelação conhecido e recebido no efeito suspensivo (art. 1.012 do CPC).



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em analisar se as despesas com comissão de plataformas delivery , retidas pela contratante (empresa de preparo/comércio de alimentos), integram sua receita bruta, base de cálculo do Simples Nacional, regime optado pela impetrante.



    III. Razões de decidir



    4. Com efeito, a base de cálculo do Simples Nacional compreende a receita bruta, conforme preconiza o art. 18, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006.



    5. No presente caso, conforme inc. I do art. 12 do Decreto-lei 1.598/1977, a receita bruta corresponde ao produto da venda, sendo que seu parágrafo 4º trata do que se pode excluir dessa receita bruta e as tarifas pagas pela ora Recorrente às empresas de delivery não se encontram nele arroladas.



    6. A autorização para a pretendida exclusão também não se encontra na Lei Complementar nº 123/2006.



    7. Não tendo sido, ainda, a presente questão especificamente enfrentada no Tema 69 da Repercussão Geral (RE nº 574.706/PR), suscitado pela recorrente, há presunção de constitucionalidade do mencionado inc. I do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/1977, devendo incidir a tributação federal sobre a renda auferida pela empresa contribuinte com o comércio no seu ramo de atividade econômica.



    8. Como bem destacado pelo d. Juízo a quo , as despesas com comissão de plataformas de delivery caracterizam-se como despesas operacionais da empresa contratante, decorrente da prestação do serviço que as empresas de delivery prestam a quem as contrata, de modo que o fato de se reter a referida comissão antes mesmo de repassá-las às empresas contratadas não desnatura os valores como receita bruta da empresa contratante.



    9. A forma da oferta e entrega dos produtos aos consumidores, assim como a forma de pagamento, é opcional, escolhida dentre as mais variadas que existem no mercado. O serviço oferecido pelo Ifood não é atividade nuclear da recorrente, sendo escolhido pela empresa após sopesar vantagens e desvantagens que o serviço lhe oferece. Ainda que se reconheça que o gasto interfere nos custos da impetrante, esse serviço não é sua atividade fim, o que afasta a hipótese de enquadramento como insumo, nos termos delineados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas Repetitivos 779 e 780 (REsp nº 1.221.170/PR).



    10. Situação semelhante foi enfrentada pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1049811 (Tema 1024), relativo aos casos das Empresas que vendem serviços, mercadorias e produtos aceitando pagamento por cartões de crédito, quando quiseram excluir da receita bruta, base de cálculo da COPIS e COFINS, os percentuais que pagam às empresas de cartões de crédito e não obtiveram êxito, tendo a Suprema Corte levado o respectivo Recurso Extraordinário à repercussão geral, dando origem à seguinte Tese, verbis : "É constitucional a inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito."



    11. Nesse sentido também é o entendimento desta Quinta Turma: Apelação nº 08158373020234058100, Rel. Desembargadora Federal Joana Carolina, j. 11/03/2024.



    12. Inexiste, portanto, respaldo legal para exclusão, dos valores das tarifas pagas às empresas de delivery, da receita bruta da contratante, base de cálculo do Simples Nacional, regime optado pela recorrente, que abrange o IRPJ, a CSLL, a COPIS, a COFINS, o IPI, o ICMS, o ISS e a CPP, e é recolhido mediante Documento Único de Arrecadação - DAS.



    13. Sem verba honorária (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF)



    IV. Dispositivo e tese



    14. Apelação DESPROVIDA.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, “b” e 239, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A questão em discussão consiste em analisar se as despesas com comissão de plataformas delivery , retidas pela contratante (empresa de preparo/comércio de alimentos), integram sua receita bruta, base de cálculo do Simples Nacional, regime optado pela impetrante.



    Com efeito, a base de cálculo do Simples Nacional compreende a receita bruta, conforme preconiza o art. 18, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, in verbis: [...]



    A definição legal de receita bruta está no art. 12 do Decreto-lei 1.598/1977, já com inúmeras alterações, cuja redação atual é a seguinte: [...]



    No presente caso, conforme inc. I do art. 12 do Decreto-lei 1.598/1977, a receita bruta corresponde ao produto da venda, sendo que seu parágrafo 4º trata do que se pode excluir dessa receita bruta e as tarifas pagas pela ora Recorrente às empresas de delivery não se encontram nele arroladas.



    A autorização para a pretendida exclusão também não se encontra na Lei Complementar nº 123/2006. [...]



    Como bem destacado pelo d. Juízo a quo , as despesas com comissão de plataformas de delivery caracterizam-se como despesas operacionais da empresa contratante, decorrente da prestação do serviço que as empresas de delivery prestam a quem as contrata, de modo que o fato de se reter a referida comissão antes mesmo de repassá-las às empresas contratadas não desnatura os valores como receita bruta da empresa contratante.



    A forma da oferta e entrega dos produtos aos consumidores, assim como a forma de pagamento, é opcional, escolhida dentre as mais variadas que existem no mercado. O serviço oferecido pelo Ifood não é atividade nuclear da recorrente, sendo escolhido pela empresa após sopesar vantagens e desvantagens que o serviço lhe oferece. Ainda que se reconheça que o gasto interfere nos custos da impetrante, esse serviço não é sua atividade fim, o que afasta, também, a hipótese de enquadramento como insumo, nos termos delineados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas Repetitivos 779 e 780 (REsp nº 1.221.170/PR). [...]



    Nesse aspecto, inexiste respaldo legal para exclusão, dos valores das tarifas pagas às empresas de delivery, da receita bruta da contratante, base de cálculo do Simples Nacional, regime optado pela recorrente, que abrange o IRPJ, a CSLL, a COPIS, a COFINS, o IPI, o ICMS, o ISS e a CPP, e é recolhido mediante Documento Único de Arrecadação - DAS.



    Outrossim, conforme destacado na jurisprudência desta c. Quinta Turma acima transcrita, o mesmo entendimento é aplicável ao sistema de tributação pautado no lucro presumido, eis que, em relação ao comércio da impetrante, ora recorrente, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL correspondem a 8 e 12%, respectivamente, da receita bruta, consoante estabelece os arts. 15 e 20, III, da Lei nº 9.249/1995, verbis: [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente